Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703855-44.2023.8.07.0009 APELANTE: ESPÓLIO DE JOSE VICTOR DA SILVA; VALDA BATISTA TAVARES; GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DESPACHO Trata-se de Apelações Cíveis interpostas em face da sentença de ID 79060556. A apelante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE peticionou nos autos requerendo o “chamamento do feito à ordem” para que seja intimada a apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte correquerida, posto que tal medida não foi adotada na origem (ID 79899421). Tendo em vista o dever de cooperação e a observância do princípio da vedação à decisão surpresa, retire-se os autos da pauta de julgamento da 3a Sessão Ordinária Virtual. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1.010, ambos do Código de Processo Civil, intime-se os corréus apelantes GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ESPÓLIO DE JOSÉ VICTOR DA SILVA (representado por sua inventariante) e VALDA BATISTA TAVARES, para, querendo, apresentarem contrarrazões às apelações interpostas, no prazo legal. À secretaria da 2a Turma Cível para adotar as providências cabíveis. Brasília, 7 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator